Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709466-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ÍSIS ALEXANDRA BEZERRA PIRES MARTINS RECORRIDO: CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A. DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. MATÉRIA PRECLUSA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão que, de fato, poderia ensejar irresignação quanto à ausência de documentação essencial a propositura da ação, encontra-se preclusa em face da inércia da parte. 1.1. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e cujo respeito se operou a preclusão”. 2. Nos termos do art. 397 do Código Civil, nos casos de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento da obrigação, em seu termo, constitui em mora o devedor. Dessa forma, havendo acordo firmado entre as partes com a estipulação do vencimento das prestações, os juros de mora e a correção monetária passam a incidir a partir do inadimplemento da obrigação, ou seja, da data de seu vencimento. Trata-se de mora ex re, em que o devedor é constituído em mora pelo simples advento do termo. 2.1. Nos moldes do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação na data avençada implica na mora do devedor de forma automática (mora ex re), independente de qualquer ato do credor, como notificação ou interpelação extrajudicial, para constituir o devedor em mora. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 6.899/1981, 405 do CPC, e 394 e 396, ambos do CC, afirmando a desconstituição do título judicial, ao argumento de que não houve mora. Argumenta, outrossim, que foram imputados juros de mora e correção monetária erroneamente. Sustenta que a correção monetária, por se tratar, no caso, de título ilíquido, deve incidir tão somente a partir do ajuizamento da ação, enquanto os juros moratórios devem ser contados a contar do ato citatório, e não dos vencimentos das parcelas. Acrescenta que foram cobrados juros, sem a devida transparência na informação. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS ARAÚZ FILHO, OAB/PR 27.171, bem como pleiteia a fixação de honorários recursais. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo. Com efeito, a recorrente foi intimada para efetuar, em cinco dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID. 52198086) diante da ausência da GRU/comprovante de pagamento. Contudo, deixou de fazê-lo. Veja-se que conforme entendimento do STJ, “A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual [...] Hipótese em que, constatada a irregularidade, houve a intimação da parte recorrente para sanar o vício, não sendo comprovado o referido recolhimento em dobro, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.111.143/PB, relator Ministro Gurgel de Faria , DJe de 27/1/2023). Assim, incide o enunciado 187 da Súmula do STJ, que assim prevê: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 6.899/1981, 405 do CPC, e 394 e 396, ambos do CC, poisa turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “Nos termos do art. 397 do Código Civil, nos casos de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento da obrigação, em seu termo, constitui em mora o devedor. Dessa forma, havendo acordo firmado entre as partes com a estipulação do vencimento das prestações, os juros de mora e a correção monetária passam a incidir a partir do inadimplemento da obrigação, ou seja, da data de seu vencimento. Trata-se de mora ex re, em que o devedor é constituído em mora pelo simples advento do termo. Assim, a incidência de juros de mora não deve incidir a partir da citação, e nem a correção monetária a partir do ajuizamento da ação, mas da data de vencimento da obrigação. No presente caso, trata-se de obrigação positiva e líquida, com termo certo, e, ante o inadimplemento contratual, conforme disposto no Contrato de Locação (ID 45302694) e Termo de Garantia de Locação (ID 45302695), devem os juros de mora e a correção monetária incidirem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida [...] Não obstante, o inadimplemento da obrigação na data avençada implica na mora do devedor de forma automática, sendo desnecessária a notificação ou interpelação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora. Com efeito, verifica-se que a Autora, ora Apelada, atendeu ao disposto no art. 700 do Código de Processo Civil, pois dos documentos que instruem a inicial é possível inferir que a obrigação é positiva, líquida e com termo certo de vencimento, não havendo que se falar em necessidade notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora” (ID. 47761000). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto ao termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no seguinte sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Aplicação da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 28/6/2023). Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CARLOS ARAÚZ FILHO, OAB/PR 27.171, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016